Tribunal: TJDFT
Processo: 0700397-25.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. ACESSO À GARAGEM DA RESIDÊNCIA PELOS POLICIAIS MILITARES. REGULARIDADE. OPOSIÇÃO ATIVA DO ACUSADO À ABORDAGEM E PRISÃO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E SEGUROS DOS POLICIAIS MILITARES. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. NATUREZA GRAVE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO REFERENTE À VIOLENTA EMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se a entrada dos policiais militares na garagem da residência foi autorizada pelo próprio acusado, que, além disso, também se encontrava em situação de flagrante delitivo, afasta-se a tese de nulidade da condenação por violação de domicílio, inexistindo ofensa ao Tema n. 280/STF.
2. Demonstrado que o acusado se opôs ativamente à sua abordagem e prisão, inclusive entrando em luta corporal com um dos policiais, resta caracterizado o delito de resistência (art. 329 do CP).
3. O depoimento do policial militar, no exercício de suas funções, goza de presunção de legitimidade e veracidade, competindo à Defesa produzir prova em contrário, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4o, do CP se inexistem provas de que as agressões perpetradas pelo acusado decorreram de violenta emoção causada por injusta provocação da vítima, mormente quando a própria dinâmica dos ataques descrita pelo réu mostra-se incompatível com os relatos do ofendido e das autoridades policiais acionadas, bem como com as lesões registradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito.
5. Nos termos da Súmula n. 26 deste TJDFT, compete ao Juízo da Execução Penal analisar o pedido de deferimento de gratuidade de justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.